Tribunal: STF
Processo: Pet 5723
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Tratam-se de petições requerendo o ingresso nos autos da Ação Originária nº 1892/DF, na qual consta como autora a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF e como réu o Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    Por meio da Petição nº 58457/2014, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil - IRTDPJ/Brasil, com base no art. 50 do CPC/73, pugna pela sua admissão no feito como assistente, litisconsorcial ou simples, ou, subsidiariamente como amicus curiae e requer o acolhimento de suas razões para que a referida ação ordinária seja julgada improcedente.



    Na Petição nº 15807/2015, Maria Helena Giacomazzo Meyer requer seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da autora, com espeque no art. 50 do CPC/73.



    Por sua vez, através da Petição nº 17903/2015, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/DF, também requer sua admissão na lide na qualidade de assistente da autora, remetendo ao art. 50 do CPC/73.



    Analiso os pedidos de ingresso, de acordo com a ordem processual vigente atualmente, o Código de Processo Civil de 2015.



    Petição nº 58457/2014



    Para justificar sua admissão no feito, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil - IRTDPJ/Brasil aduz que: (i) “o Peticionário é entidade representante dos Oficiais de Registro de todo o Brasil, possuindo legítimo interesse na manutenção do princípio da territorialidade, garantidor da viabilidade econômica dos serviços prestados por seus associados”; (ii) “tem incontestável interesse jurídico e econômico que o deslinde da questão se dê favoravelmente a parte Ré”; e (iii) os efeitos da decisão atingem reflexamente os associados do Peticionário.



    O CPC/2015, assim se manifesta acerca dos pedidos de intervenção de terceiros como assistentes:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.



    Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.



    Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.



    Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.



    Da leitura dos dispositivos citados acima, tenho que não seja possível inferir que a sentença proferida nos autos da AO 1892 irá influir diretamente na relação jurídica entre o IRTDPJ/Brasil e a ANOREG/DF, razão pela qual não se sustenta o pedido de admissão como assistente litisconsorcial.



    Entretanto, vez que, conforme depreende-se dos documentos juntados aos autos, o IRTDPJ é o autor do Pedido de Providências nº 0001261-78.2010.2.00.0000, em trâmite no CNJ, e observando que os efeitos da decisão na AO poderão, eventualmente, atingir reflexamente os associados do Peticionário, entendo que seu ingresso no feito pode ser admitido na qualidade de assistente simples.



    Dessa forma, defiro a admissão no feito do IRTDPJ/Brasil na qualidade de assistente simples.



    Petição nº 17903/2015



    O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/DF requer sua entrada no feito com a justificativa da existência de “significativos reflexos no âmbito consumerista”.



    Todavia, os fundamentos expostos pela petição apresentada não evidenciam interesse jurídico direto na solução da lide apresentada na AO 1892, levando-se em consideração a legislação processual citada acima.



    Ademais, a questão relativa a elevação dos ônus financeiros e operacionais, tanto para os cartórios quanto para os consumidores finais, foi arguida na petição inicial apresentada pela ANOREG/DF nos autos da referida ação originária, razão pela qual não se justifica a intervenção na forma como pleiteada.



    Por fim, nos autos da AO 1892/DF, ressalte-se que já foi deferido o ingresso como amicus curiae do Instituto Brasileiro do Consumidor - IDEC, assim, entendo desnecessário a admissão de outra entidade ligada aos direitos consumeristas, pois entendo suficientemente suprida a representatividade dos interesses acerca dos possíveis reflexos do feito nos direitos inerentes às relações de consumo.



    Assim, indefiro o pedido de ingresso no feito do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/DF.



    Petição nº 15807/2015



    Maria Helena Giacomazzo Meyer requer seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da autora, com espeque no art. 50 do CPC/73.



    Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, faz-se necessário possuir interesse e legitimidade. Além disso, é sabido que, em regra, as intervenções de terceiro hão de ser expressamente previstas em lei e buscar sempre a economia processual e evitar decisões contraditórias. No entanto, não há como se negar que a nova legislação processual civil, atualmente em vigor, traz a possibilidade de intervenções de terceiro atípicas, devendo o interesse e a legitimidade para a causa serem aferidos “in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo” (cf. ARENHART; MARINONI; MITIDIERO. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 2 ed. rev., atual. e ampl. p. 172).



    No caso, a peticionante não preenche os requisitos necessário para o ingresso no feito na qualidade almejada. Não é ela parte no processo nem poderá vir a sê-lo. A peticionante não reúne condições jurídicas de figurar em qualquer dos polos deste processo e não é dotada de ampla representatividade. 



    Ademais, como deixa entrever a manifestação da ora requerente, as questões de mérito trazidas se confundem com as já apresentadas pela ANOREG/DF na petição inicial da AO, razão pela qual entendo que seus interesses podem ser representados pela Associação de Notários autora da ação originária.



    Ressalte-se, ainda, que a controvérsia da ação originária tem contornos nacionais e, caso se permitisse o ingresso da requerente como assistente, abriria-se um precedente para que outros notários e registradores do país requeressem sua admissão no feito.



    Por fim, mesmo como amicus curiae, não seria possível cogitar o deferimento do pedido formulado ante a falta do requisito da representatividade adequada.



    Assim, indefiro a admissão no feito de Maria Helena Giacomazzo Meyer.



    Ante o exposto, defiro o pedido de admissão, nos autos da AO nº 1892/DF, do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil - IRTDPJ/Brasil na qualidade de assistente simples e indefiro o pedido de ingresso no feito do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/DF e de Maria Helena Giacomazzo Meyer.



    Abra-se prazo ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil - IRTDPJ/Brasil para que apresente contestação nos autos da AO nº 1892/DF.



    À Secretaria para que tome as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente